Tribunal: CARF
Processo: 11080.737065/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 22/02/2013, 28/02/2013, 19/03/2013, 22/03/2013, 26/04/2013
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. PROCEDÊNCIA.
O § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 prevê a aplicação da multa isolada calculada no percentual de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74, § 17, DA LEI N° 9.430/96. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO ATÉ JULGAMENTO FINAL DO PROCESSO DE RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO.
A suspensão da exigibilidade da multa isolada por não homologação da compensação é medida que se impõe, nos termos da Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 18, até o julgamento definitivo do processo em que se analisa o direito creditório quando seu valor deverá ser reapurado de acordo com o decidido em tal processo.
MULTA ISOLADA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO.
A multa de sobre mora aplicada o imposto não recolhido não tem o mesmo fato gerador da multa isolada aplicada sobre a compensação considerada não homologada, não configurando bis in idem.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/02/2013, 28/02/2013, 19/03/2013, 22/03/2013, 26/04/2013
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS TRIBUTÁRIAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre constitucionalidade das leis tributárias.
Nos termos da súmula CARF no 2, o julgador tributário está impedido de exercer controle de constitucionalidade da lei e negar, no caso concreto, vigência ao § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, por eventual ofensa aos princípios constitucionais.

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.737065/2018-15 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-009.637 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
15 de dezembro de 2021 Recorrente
Recorrente
LGA - MINERAÇÃO E SIDERURGIA S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 22/02/2013, 28/02/2013, 19/03/2013, 22/03/2013,
26/04/2013
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
PROCEDÊNCIA.
O § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 prevê a aplicação da multa isolada
calculada no percentual de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74, §
17, DA LEI N° 9.430/96. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO AUTO DE
INFRAÇÃO
ATÉ
JULGAMENTO
FINAL
DO
PROCESSO
DE
RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO.
A suspensão da exigibilidade da multa isolada por não homologação da
compensação é medida que se impõe, nos termos da Lei no 9.430, de 1996, art.
74, § 18, até o julgamento definitivo do processo em que se analisa o direito
creditório quando seu valor deverá ser reapurado de acordo com o decidido em
tal processo.
MULTA ISOLADA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO.
A multa de sobre mora aplicada o imposto não recolhido não tem o mesmo fato
gerador da multa isolada aplicada sobre a compensação considerada não
homologada, não configurando bis in idem.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/02/2013, 28/02/2013, 19/03/2013, 22/03/2013,
26/04/2013
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS TRIBUTÁRIAS. OFENSA
AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA. APLICAÇÃO
DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre
constitucionalidade das leis tributárias.
Nos termos da súmula CARF no 2, o julgador tributário está impedido de
exercer controle de constitucionalidade da lei e negar, no caso concreto,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.737065/2018-15
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.637 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737065/2018-15

vigência ao § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, por eventual ofensa aos
princípios constitucionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, mantendo-se o crédito tributário exigido e determinando-se a
suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 74, § 18, da Lei no 9.430/1996, até o
julgamento definitivo do processo vinculado, quando seu valor deverá ser reapurado de acordo
com o decidido em tal processo, bem como observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal
Federal no Recurso Extraordinário no 796.939, caso já tenha sido julgado em definitivo.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Régis Venter (suplente convocado(a)), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio
Robson Costa, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o presente processo de impugnação apresentada em face da notificação de
lançamento de fls. 2, lavrada para constituir a multa isolada prevista no § 17 do art. 74
da Lei no 9.430/1996, com alterações posteriores, em decorrência de declarações de
compensação não homologadas cuja análise foi efetuada no processo administrativo no
10680.913286/2014-41.
O crédito tributário lançado perfaz o montante de R$ 91.057,57, que corresponde ao
percentual de 50% sobre os valores de compensações não homologadas, de acordo com
as bases de cálculo abaixo discriminadas.

Da Impugnação
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva (fls. 10 a 27) contendo os
argumentos a seguir sintetizados.
Inicialmente, a impugnante afirma que eventual decisão favorável no processo
10680.913286/2014-41 é prejudicial à cobrança da multa isolada de que trata este
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.637 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737065/2018-15

processo, por lhe retirar seu pressuposto. Assim, requer a reunião dos processos para
julgamento conjunto, nos termos da IN RFB no 1.717/2017.
A seguir, a impugnante alega que não há culpabilidade, pois a natureza jurídica da multa
(penalidade) não condiz com o pressuposto para a sua aplicação, que é a realização de
compensação de boa-fé.
Nesse sentido, apresenta doutrina do direito penal acerca da culpabilidade e decisões
judiciais que versam sobre o tema.
Após, alega que a multa isolada sanciona o contribuinte de boa-fé, ferindo a garantia
constitucional de petição, pois, diante da possibilidade de ser penalizado, o contribuinte
poderá optar por abdicar ao seu direito de efetuar o pedido de compensação.
Ainda, afirma que a multa acaba por consistir em sanção política, uma vez que a
Administração Pública dela se vale como meio coercitivo para impedir ou dificultar a
apresentação de pedidos ou intimidar o contribuinte. Apresenta súmulas do STF.
Ademais, a impugnante sustenta que o STF reconheceu repercussão geral da discussão
sobre a inconstitucionalidade da multa isolada em apreço. Dessa forma, pede que
ulterior decisão do STF declarando a inconstitucionalidade da multa seja observada pela
DRJ.
A impugnante também alega que há dupla punição, pois a RFB já exige multa de mora,
sobre a mesma base de cálculo, no despacho decisório que não homologou a
compensação. Nesse sentido, argumenta que a jurisprudência pátria há muito já
pacificou a impossibilidade da cumulação de multas, haja vista que não se pune duas
vezes o mesmo ato. Apresenta algumas decisões do CARF acerca da impossibilidade de
cumulação de multas isoladas e multas de ofício.
Por fim, alega que a multa isolada viola os princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e da vedação ao confisco. Diante disso, ou a multa é anulada por
manifesta violação aos princípios constitucionais, ou, subsidiariamente, deve ser
reduzida a patamar considerado razoável.
Pelo exposto, a impugnante requer:
- a reunião dos presentes autos ao processo no 10680.913286/2014-41, para que sejam
julgados em conjunto;
- o provimento da presente impugnação, para que seja anulado o auto de infração;
- subsidiariamente, a redução da multa exigida a um percentual proporcional, razoável e
não confiscatório, qual seja de 30%, conforme entendimento do STF;
- caso sobrevenha decisão do STF declarando a inconstitucionalidade da multa, a sua
aplicação ao caso em apreço, para anulá-la.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e apresenta a seguinte
ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador:
22/02/2013,
28/02/2013,
19/03/2013,
22/03/2013,
26/04/2013
APENSAÇÃO.
JULGAMENTO SIMULTÂNEO.
Nos casos de manifestação de inconformidade contra o indeferimento do pedido de
ressarcimento ou contra a não homologação da compensação e de impugnação da multa
de ofício respectiva, os processos devem ser reunidos para serem decididos
simultaneamente.
AFASTAMENTO DE APLICAÇÃO DE NORMAS. INCOMPETÊNCIA.
Os órgãos de julgamento administrativo estão obrigados a cumprir as disposições da
legislação tributária vigente e o entendimento da RFB expresso em atos normativos,
sendo incompetentes para negar vigência ou deixar de aplicar as disposições de leis ou
de normas infralegais regularmente editadas.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.637 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737065/2018-15

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Data do fato gerador:
22/02/2013, 28/02/2013, 19/03/2013, 22/03/2013, 26/04/2013 COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
A aplicação da multa sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada tem caráter objetivo e, assim, independe de comprovação de má-fé ou
fraude do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
ausência de culpabilidade, o que é um pressuposto para a aplicação da
multa;
(ii)
o contribuinte de boa-fé, como é o seu caso, que acredita possuir créditos
tributários suficientes para compensar os seus débitos não pode ser punido por lhe faltar
culpabilidade;
(iii)
o entendimento do STJ, que, interpretando a multa aplicada à luz dos arts.
137 e 122 do CTN, entende pela exclusão da multa quando for verificada a boa-fé do
contribuinte;
(iv)
violação ao direito de petição (art. 5o, XXXIV, a, da Constituição Federal,
eis que a multa possui natureza de sanção política;
(v)
o STF reconheceu a repercussão geral da discussão sobre a
inconstitucionalidade da multa isolada do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/96 no RE 796.939;
(vi)
o julgamento desse recurso extraordinário foi iniciado na sessão virtual de
17/04/2020 a 24/04/2020, ocasião na qual o Min. Relator Edson Fachin negou provimento ao
recurso extraordinário e propôs a fixação da seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária
por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”;
(vii)
o TRF-4 já formalizou, por meio do julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade no 5007416-62.2012.404.0000, o entendimento no sentido de ser indevida
a multa isolada exigida quando da não homologação da compensação (art. 74, §17, da Lei no
9.530/96) por considerar que ela viola o direito de petição;
(viii) no caso dos autos existe dupla punição, com a imposição de multa de mora
e multa isolada sobre mesma base de cálculo; e
(ix) a multa aplicada ofende os Princípios da Razoabilidade, da
Proporcionalidade e do Não-Confisco.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.637 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737065/2018-15

Como relatado, a Recorrente teve não homologados diversos pedidos de
compensação, o que resultou no lançamento de multa isolada, no presente processo, no montante
de R$ 91.057,57, de que trata o art. 74, § 17, da Lei n° 9.430, de 1996.
O processo em que se discute o ressarcimento e os pedidos de compensação PAF
no 10680.913286/2014-41, está sendo julgado nesta mesma sessão de julgamento.
Não há outra solução a ser dada ao caso concreto que não seja observar o que fora
decidido no PAF no 10680.913286/2014-41.
Assim, com decisão administrativa que julgou procedente a glosa efetivada, com
o não reconhecimento do direito creditório e não homologação das compensações, não há como
se prover o Recurso Voluntário interposto.
É uníssono o posicionamento do CARF de que o destino do
ressarcimento/compensação vincula-se ao decidido no processo cujo objeto é o do lançamento.
Neste sentido:
"Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/07/2009
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITO.
DEPENDÊNCIA
DE
AUTUAÇÃO FISCAL JULGADA PROCEDENTE. VINCULAÇÃO.
É de se reconhecer a decisão proferida por Turma do CARF que aplicou a Súmula no 20
para decidir pela procedência da autuação fiscal que glosou os créditos do IPI nas
aquisições de insumos empregados na fabricação de produto NT na TIPI. Não se
homologa compensação, além do limite do crédito reconhecido em despacho decisório,
quando o credito pleiteado revela-se indevido após auditoria fiscal em processo
formalizado para sua verificação, uma vez que a procedência do auto de infração para
cobrança das glosas dos créditos vincula o resultado do processo de declaração de
compensação/ressarcimento.
Recurso Voluntário Negado
Direito crédito não reconhecido" (Processo no 16682.900631/2012-81; Acórdão no
3201-002.758; Relator Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de
25/04/2017)
"Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/1999 a 31/12/1999
IPI. SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. VINCULAÇÃO
COM AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM OUTRO PROCESSO.
Reconhecido o vínculo entre a apuração do IPI que foi objeto de auto de infração em
outro processo administrativo, o resultado do julgamento daquele processo deve ser
transposto para o processo em que se analisa o pedido de ressarcimento de IPI.
Recurso Voluntário Provido em Parte" (Processo no 13976.000022/00-31; Acórdão no
3301-002.934; Relator Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal; sessão de
27/04/2016)
"Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
COMPENSAÇÃO - VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO
O destino da compensação vincula-se ao decidido no processo cujo objeto é o
lançamento do IPI que glosou os créditos que foram compensados refazendo a escrita
do IPI e lançando eventual saldo devedor. Assim, invalidado o lançamento, que abarca o
período de apuração do crédito compensado, por decisão do CARF, em decorrência
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.637 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737065/2018-15

restitui-se o crédito à escrita fiscal e homologa-se a compensação feita com arrimo
naquele.
Recurso provido." (Processo no 14033.000227/2007-67; Acórdão no 3402-003.120;
Relator Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire; sessão de 23/06/2016)
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO - VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO
O destino da compensação vincula-se ao decidido no processo cujo objeto é o
lançamento do IPI que glosou os créditos que foram compensados refazendo a escrita
do IPI e lançando eventual saldo devedor. Assim, invalidado o lançamento, que abarca o
período de apuração do crédito compensado, por decisão do CARF, em decorrência
restitui-se o crédito à escrita fiscal e homologa-se a compensação feita com arrimo
naquele.” (Processo no 14033.000245/2007-49; Acórdão no 3201-005.420; Relator
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 22/05/2019)
Ora, se a compensação/ressarcimento vincula-se ao decidido no processo cujo
objeto é o do lançamento, de igual modo é a multa isolada aplicada.
A infração apurada, decorre da compensação efetuada de forma indevida pela
Recorrente, prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzido pelo art. 62 da Lei no
12.249, de 11 de junho de 2010 – trata-se de multa de ofício, cobrada isoladamente, ou seja,
independentemente de valores de imposto lançado pelo Fisco, ou da multa de mora cobrada pelo
pagamento em atraso.
Sobre o cabimento da multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96,
e a não ocorrência de bis in idem o tema tem sido julgado no CARF, conforme precedentes a
seguir colacionados:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/11/2016
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO PARCIALMENTE NÃO HOMOLOGADA.
PROCEDÊNCIA.
Consoante determinação legal expressa, aplica-se multa de 50% sobre o valor do débito
indevidamente compensado.” (Processo no 15943.720004/2017-91; Acórdão no 3201-
005.489; Relator Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza; sessão de 23/07/2019)
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/11/2010
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74, § 17, DA
LEI N° 9.430/96. CABIMENTO.
O § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 prevê a aplicação da multa isolada calculada no
percentual de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada.
CUMULAÇÃO DE MULTA ISOLADA E MULTA DE MORA. AUSÊNCIA DE
CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM.
Não se configura o bis in idem, por se tratar de condutas infracionais distintas: a
compensação indevida e o atraso no pagamento, sobre as quais incidem multas díspares
capituladas em dispositivos legais também diferentes. Assim, a multa isolada apena a
utilização da Declaração de Compensação para a extinção de débitos sem a existência
de créditos correspondentes, ao passo que a multa de mora é devida sobre o valor do
débito não pago na data de vencimento.” (Processo no 16692.729966/2015-14; Acórdão
no 3301-006.211; Relatora Conselheira Semíramis de Oliveira Duro; sessão de
22/05/2019)
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.637 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737065/2018-15

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 06/05/2014
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA. REVOGAÇÃO
DA DOSIMETRIA PREVISTA NO §15 DO ART. 74 DA LEI N° 9.430/96.
CONTINUIDADE LEGISLATIVA. MULTA DEVIDA.
A não homologação de compensação declarada está sujeita à sanção prevista no art. 74,
§ 17 da Lei no 9.430/1996, independentemente de má-fé, pois intenção do agente não é
requisito previsto em lei. Impossibilidade de julgamento sobre a inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 02
MULTA ISOLADA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO
A multa de sobre mora aplicada o imposto não recolhido não tem o mesmo fato gerador
da multa isolada aplicada sobre a compensação considerada não homologada, não
configurando bis in idem.” (Processo no 11080.737003/2018-11; Acórdão no 3301-
009.774; Relator Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior; sessão de 24/02/2021)
Ocorre que, o § 18 do art. 74 da Lei 9430/1996 assim dispõe:
"§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional."
Portanto, a multa aplicada no caso concreto deve ter sua exigibilidade suspensa, a
teor do expresso dispositivo legal mencionado considerando que o processo administrativo no no
10680.913286/2014-41, ainda não foi julgado definitivamente.
Importante consignar que a multa em discussão teve sua repercussão geral
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal – STF no Recurso Extraordinário no 796.939 (tema
736), conforme ementa adiante transcrita:
“CONSTITUCIONAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE RESSARCIMENTO, RESTITUIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. MULTAS. INCIDÊNCIA EX LEGE. SUPOSTO
CONFLITO COM O ART. 5o, XXXIV. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
I - A matéria constitucional versada neste recurso consiste na análise da
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, com redação dada pelo
art. 62 da Lei 12.249/2010.
II – Questão constitucional que ultrapassa os limites subjetivos ad causa, por possuir
relevância econômica e jurídica.
III – Repercussão geral reconhecida.”
Aludido processo já teve iniciado o julgamento com prolação de voto por parte do
Exmo. Ministro Relator Edson Fachin pela inconstitucionalidade da multa isolada diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária, de acordo com o extrato reproduzido abaixo.
“Após o voto do Ministro Edson Fachin (Relator), que negava provimento ao recurso
extraordinário e fixava a seguinte tese (tema 736 da repercussão geral): "É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”, pediu vista dos autos o Ministro
Gilmar Mendes. Falaram: pela recorrente, a Dra. Luciana Miranda Moreira, Procuradora
da Fazenda Nacional; pelo amicus curiae Conselho Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil - CFOAB, o Dr. Luiz Gustavo Bichara; pelo amicus curiae Confederação
Nacional da Indústria - CNI, o Dr. Fabiano Lima Pereira; e, pelo amicus curiae
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.637 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737065/2018-15

Associação Brasileira dos Produtores de Soluções Parenterais - ABRASP, o Dr. Fábio
Pallaretti Calcini. Plenário, Sessão Virtual de 17.4.2020 a 24.4.2020.
Tal processo está com vistas ao Ministro Gilmar Mendes e deve ter o seu desfecho
no decorrer do presente exercício já que está incluído na pauta de julgamentos conforme consta
em informação no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF (DJe no 287/2020,
divulgado em 04/12/2020).
Assim, por não ter sido concluído o julgamento do Recurso Extraordinário no
796.939 não há como aplicar, nesta fase processual, o que for decidido pelo Supremo Tribunal
Federal, seja pela constitucionalidade da multa, seja por sua inconstitucionalidade.
Acrescento que em relação aos argumentos de índole constitucional tecidos pela
Recorrente (violação ao direito de petição -art. 5o, XXXIV, a, da Constituição Federal e ofensa
os Princípios da Razoabilidade, da Proporcionalidade e do Não-Confisco), tem aplicação o
contido na Súmula CARF no 2, a seguir transcrita:
“Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”
Sendo referida súmula de aplicação obrigatória por este colegiado, maiores
digressões sobre a matéria são desnecessárias.
Assim, nada a prover no tema.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário mantendo o
crédito tributário exigido e determinando a suspensão da sua exigibilidade, nos termos da Lei no
9.430, de 1996, art. 74, § 18, até o julgamento definitivo do processo vinculado, quando seu
valor deverá ser reapurado de acordo com o decidido em tal processo, bem como observado o
que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 796.939, caso já
tenha sido julgado em definitivo.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital